Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu penhora de 20% dos rendimentos do devedor, proferida em cumprimento de sentença decorrente de contrato bancário.
2. O credor alega que a penhora parcial não comprometeria a subsistência do devedor, considerando os valores mensais recebidos, superiores à média nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se, no caso concreto, é possível flexibilizar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, para admitir penhora de percentual dos rendimentos do devedor, garantindo-se ainda sua dignidade e mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os rendimentos líquidos do agravado são inferiores ao parâmetro fixado pela Defensoria Pública do DF para caracterização do mínimo existencial (até cinco salários mínimos).
5. Parte significativa da renda do devedor já está comprometida com empréstimos consignados.
6. Conforme jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG) e entendimento desta Corte, a penhora de salários só se admite de forma excepcional, quando não comprometer a dignidade do devedor e de sua família.
7. No caso concreto, a constrição pretendida comprometeria a subsistência do devedor, inviabilizando a flexibilização da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual sobre salários, proventos ou vencimentos só é admitida em caráter excepcional, desde que não comprometa o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022.